Tribunal: TJDFT
Processo: 0711586-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711586-73.2018.8.07.0007 RECORRENTE: RODNEY GOMES DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. CRÉDITO CONTRAÍDO COM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. CISÃO PARCIAL DE ATIVOS DO BANCO HSBC E REDIRECIONAMENTO AO BANCO BRADESCO. DÍVIDA DEVIDA. DEMONSTRAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA. PROVA. PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS INCLUÍDOS NO INÍCIO DO CONTRATO. VEDAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARATERIZADA. 1. A alegação do Réu de que não deve pagar o valor cobrado, porque o crédito foi constituído junto a outra instituição financeira diversa da Autora, impõe a necessidade de exame da legitimidade ativa de quem cobra a suposta dívida. 2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. 3. Da narrativa exposta na exordial é possível concluir que o Autor é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 4. A transferência de ativos do HSBC Bank Brasil S/A, provenientes da cisão parcial, e o respectivo redirecionamento e consolidação ao Banco Bradesco S/A, torna-o parte legítima para cobrar valores oriundos de contratos de empréstimo pessoal firmados com aquela instituição financeira. Precedentes desta Corte. 5. Conquanto não tenham sido juntados os contratos que originaram a presente ação de cobrança, a contratação dos empréstimos restou devidamente demonstrada por meio de extratos bancários, planilhas de cálculos, cartões de assinaturas e propostas de abertura de conta corrente. 6. Se o Réu não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme lhe impõe o art. 373, II, do CPC/15, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos valores inadimplidos. 7. Extraindo-se dos autos que os juros remuneratórios nos contratos de empréstimo firmados, com prestações periódicas prefixadas, já foram aplicados ao capital emprestado ao Réu, devem incidir, sobre o montante inadimplido, apenas os encargos moratórios. 8. Pelo princípio da proibição ao reformatio in pejus, não pode ser agravada a situação da parte que interpõe o recurso. 9. O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido, quando não comprovadas quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC/2015. 10. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada. O recorrente alega contrariedade aos artigos 18, 80, inciso II, 81 e 492 todos do Código de Processo Civil, pugnando pela condenação do banco recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto entende não haver contrato de empréstimo firmado entre as partes, fato que impediria a cobrança da dívida objeto da ação. Em contrarrazões, o banco recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ézio Pedro Fulan OAB/DF 24.072, Matilde Duarte Gonçalves OAB/DF 24.075 e Lindsay Laginestra OAB/DF 44.162 (ID 24363586 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 18, 80, inciso II, 81 e 492 todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) 5. Conquanto não tenham sido juntados os contratos que originaram a presente ação de cobrança, a contratação dos empréstimos restou devidamente demonstrada por meio de extratos bancários, planilhas de cálculos, cartões de assinaturas e propostas de abertura de conta corrente. (...) 9. O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido, quando não comprovadas quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC/2015.” (ID 18224202 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados subscritores da contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030